Tribunal: TJBA
Processo: 8060046-95.2023.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8060046-95.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE ITAPITANGA

Advogado(s): MARIA LUIZA SANTOS LIMA, FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO, LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS

REU: ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. REPASSE DE COTA-PARTE DO ICMS
PERTENCENTE AO ENTE MUNICIPAL
. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POR COMPENSAÇÃO OU TRANSAÇÃO.
PRELIMINAR DE IN
É
PCIA DA IN
I
CIAL POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E D
A

CAUSA DE PEDIR
NÃO DEMONSTRADA. PETIÇÃO INICIAL QUE DEMONSTRA OS FATOS E OS FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE EMBASARAM O PEDIDO.
BINÔNIO NECESSIDADE-ADEQUAÇÃO EVIDENCIADOS.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS ALEGADOS.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PEDIDO
S
IMPROCEDENTE
S
.

I. CASO EM EXAME.

Trata-se de Ação de Cobrança, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Itapitanga contra o Estado da Bahia, visando à determinação do repasse de 25% do ICMS arrecadado, incluindo o crédito relativo ao imposto extinto por compensação ou transação, nos termos do art. 4º, §1º, da LC nº 63/90, além do ressarcimento dos prejuízos financeiros nos últimos cinco anos.

O autor alega que o Estado concedia e calculava de maneira irregular os incentivos e benefícios fiscais, repassando quantias inferiores às devidas.

Em seu pedido, pretende
“
seja determinado o repasse das parcelas vincendas, incluindo, desta maneira, o percentual de 25% do imposto extinto por compensação ou transação, que faz jus o Município autor nos cálculos do ICMS a ser repassado pelo Estado, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 4º da Lei Complementar 63/90.
”
Por fim, pede que a ação seja julgada procedente, declarando a existência de relação jurídico-tributária, confirmando a liminar, determinando ainda o ressarcimento dos prejuízos financeiros provocados ao Município nos últimos cinco anos.

Sobrestamento do
s processos individuais e coletivos, que tratavam da matéria,
determinado, em face da discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tombado sob o nº 0005646-20.2016.8.05.0000, Tema n. 04,
pela Relatora Desa. Telma Laura Silva Brito
,
em tramitação no Órgão Especial
.

Retirado o sobrestamento
dos presentes autos
, cf 75154539, houve determinação para intimação das partes sobre
a aplicabilidade do caso ao Tema 1.172, do Supremo Tribunal Federal.

O Estado manifestou-se pela manutenção da improcedência, pela inaplicabilidade do Tema 04 ao caso, bem como,
pela ausência de demonstração
que tal obrigação não v
inha
sendo cumprida
a justificar a improcedência da ação
. (ID 81242698).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia consiste em verificar se o Município de Itapitanga faz jus ao repasse de 25% do ICMS relativo a créditos extintos por compensação ou transação e se houve comprovação da ocorrência dessas modalidades de extinção do crédito tributário com a ausência do repasse correspondente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

PRELIMINAR
ES
REJEITADA
S.

O Município/Autor descreveu s
ua pretensão com base em supostas irregularidades e insuficiências nos repasses de verbas constitucionalmente devidas, sustentando a tese de que o Estado réu não observou as normas e critérios legais para a correta distribuição destas receitas aos municípios.
Do
mesmo modo,
ao referenciar tais repasses e questionar sua correção, estabelece um nexo entre a omissão ou ação estatal e o prejuízo municipal, pelo descumprimento das normas que regem tais transferências.
Bi
nômio necessidade-adequação
demonstrado,
inexistindo vício que justifique o reconhecimento da inépcia
da inicial
, como alegado na contestação estatal.

Na diretriz do
referido
158, inciso IV, da Constituição Federal,

a Lei
Nº 7.014 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1996, do Estado da Bahia, que
t
rata do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS),

dispõe que pertence aos Municípios 25% (vinte e cinco por cento) do imposto de arrecadação do Estado,

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação
.

- O Supremo Tribunal Federal assentou

a inconstitucionalidade da ausência do repasse aos Municípios. Decidiu-se no Tema 1172: 1 - que é constitucional a concessão regular de incentivos, benefícios e isenções fiscais e; 2 - que programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.

-
Durante a tramitação da presente ação, foi determinado o seu sobrestamento, em razão da discussão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, tombado sob o nº 0005646-20.2016.8.05.0000, Tema n. 04,
pela Relatora Desa Telma Laura Silva Brito
, em tramitação no Órgão Especial. Em
Decisão prolatada pelo Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior foi julgado extinto o presente Incidente, diante da perda do objeto, “considerando que a todos os processos que estão suspensos será aplicada a seguinte Tese Vinculante: TEMA 1172 -
Os programas de diferimento ou postergação de pagamento de ICMS - a exemplo do FOMENTAR e do PRODUZIR
, do Estado de Goiás - não violam o sistema constitucional de repartição de receitas tributárias previsto no art. 158, IV, da Constituição Federal, desde que seja preservado o repasse da parcela pertencente aos Municípios quando do efetivo ingresso do tributo nos cofres públicos estaduais.

- Da documentação acostada e com base na contestaç
ão

do Estado, limitada a informar que inexiste lei estadual sobre o tema,
referindo-se a
s diretrizes constitucionais previstas sobre o repasse dos valores do percentual do ICMS,
não se demonstrou ausente a

obrigação constitucional pelo Estado da Bahia do

repa
sse

do percentual de 25% do ICMS extinto por compensação ou transação.

-
Competia ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do CPC, incluindo: (i) a ocorrência de operações de compensação/transação de ICMS pelo Estado; (ii) os valores envolvidos; (iii) a ausência de repasse da quota municipal; (iv) a quantificação dos prejuízos, ônus que não se desincumbiu, limitando-se a acostar documentação apontando a distribuição mensal aos municípios, o que não auxilia em seu pleito .

A compensação e transação tributária dependem de expressa previsão legal (arts. 170 e 171, CTN), constituindo exigência que garante o contribuinte e requisito de validade do ato administrativo.

A comprovação de fato negativo é bastante difícil, contudo, a ausência absoluta de elementos probatórios compromete a possibilidade de acolhimento do pedido, a motivar a improcedência dos pleitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Pedido improcedente. Condenação da parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Tese: "1. O direito municipal ao repasse de 25% do produto da arrecadação do ICMS em operações de compensação ou transação exige a comprovação efetiva da ocorrência dessas modalidades de extinção do crédito tributário. 2. Compete ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, incluindo a demonstração das operações realizadas, valores envolvidos e ausência de repasse. 3. A ausência de elementos probatórios mínimos impõe a improcedência dos pedidos"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
n. 8060046-95.2023.8.05.0000

, em que é Autor

MUNICÍPIO DE ITAPITANGA
,

Advogados Béis MARIA LUIZA SANTOS LIMA (OAB:BA68414), FREDERICO MOTA DE MEDEIROS SEGUNDO (OAB:BA35629-A), LEONARDO BOTELHO MEDAUAR REIS (OAB:BA36770) e
Réu,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do

ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade, em
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E
JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE

e condenar a parte Ré ao pagamento
de
honorários advocatícios
de sucumbência
, em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da causa
.